Tribunal: STF
Processo: Rcl 36542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    O eminente Ministro Gilmar Mendes encaminhou este feito à Presidência com o seguinte despacho:
    “Verifico que já houve decisão monocrática proferida pelo Min. Celso de Mello, na Reclamação 36.784, referente, também, ao requerente e aos fatos ligados aos autos de busca e apreensão 5035691- 26.2019.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba/ PR. 
    Diante disso, remetam-se os autos ao Presidente do Tribunal para o exame de dúvida acerca da competência para julgar o pleito formulado no eDOC 214. 
    Determino, ainda, o desmembramento do feito, com fundamento no art. 80 do CPP, com sugestão para que os pedidos formulados a partir do eDOC 46 sejam reautuados em nova reclamação, com exceção dos eDOC 55, 56, 57, 86, 87, 92, 118 e 119, que tratam de pedidos de extensão referentes a questão que é objeto inicial desta reclamação.”
    É o relatório.
    Decido.
    Anoto, inicialmente, quer as regras de prevenção contidas no nosso regimento interno são interpretadas sob a óptica de que todos os membros da Corte dispõem de competências comuns e recebem as mesmas classes de processos, à exceção do Presidente.
    Feito esse registro, destaco, consoante apontado pelo Ministro Gilmar Mendes, a existência de decisão pretérita “proferida pelo Ministro Celso de Mello, na Rcl nº 36.784, referente, também, ao requerente e aos fatos ligados aos autos de busca e apreensão nº 5035691- 26.2019.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.” 
    Não obstante, o conhecimento excepcional por parte do Ministro Gilmar Mendes, em outros pedidos de extensão, de fatos relacionados aos autos do mesmo procedimento nº 5035691-26.2019.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, acabou por prorrogar sua competência, consoante dicção do art. 69, § 1º, do RISTF: “[o] conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.”
    É certo, ainda, que o pedido de extensão formulado diz respeito a outras decisões já proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes nestes autos, sendo pertinente, portanto, que Sua Excelência analise o pedido, por dispor de melhores condições para avaliar a pertinência dos fatos aqui apontados. 
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro Gilmar Mendes.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente